Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-41.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800568-41.2018.8.14.0501

APELANTE: DOMINGOS DA SILVA GOMES

APELADO: SERGIO ALEX DA SILVA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL EM ATRASO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO E COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. VALOR FIXADO POR ARBITRAMENTO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO EM LEI. ENCARGOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DO LOCATÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

Impossibilidade de indenização por benfeitorias quando não comprovados os valores despendidos na realização dessas no imóvel, tampouco, por não haver pedido de reconvenção para compensar-se.

O art. 4º da Lei 8.245/91 permite que o locatário devolva o imóvel antes do prazo pactuado, pagando a multa estipulada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada, que não excederá a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação.

O artigo 23, VIII da Lei nº 8.245/91 inclui entre os deveres do locatário, logo os encargos de locação, o pagamento das despesas de água e esgoto, além de não existir qualquer indício de prova de acordo em contrário.

Desprovimento do recurso de agravo interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM – VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800568-41.2018.8.14.0501

AGRAVANTE/APELANTE: SÉRGIO ALEX DA SILVA SÁ

AGRAVADO/APELADO: DOMINGOS DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÉRGIO ALEX DA SILVA SÁ, em face da DECISÃO MONOCRÁTICA Id. 17420615, a qual, com fundamento no art. 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, conheceu e negou provimento ao recurso do recorrente interposto em desfavor de DOMINGOS DA SILVA GOMES. Eis a ementa do decisum ora agravado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL EM ATRASO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MANUTEÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM FULCRO NO ART. 932, IV, DO CPC C/C ART. 133, XI DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1 – O fato constitutivo do direito do locador é comprovado pela simples apresentação do instrumento contratual correspondente, sendo do locatário o ônus de provar a modificação ou extinção do pacto ali consubstanciado, nos exatos termos do artigo 373 , inciso II, do Código de Processo Civil, assim como o cumprimento das obrigações dele decorrentes.

2- Nos autos, o réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3 - O artigo 23, VIII da Lei nº 8.245/91 inclui entre os deveres do locatário, logo os encargos de locação, o pagamento das despesas de água e esgoto. (precedentes).

4 - Recurso de Apelação
Desprovido
monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI do Regimento Interno do TJPA, com a majoração dos honorários, nos termos do art. 85 §11º do CPC, em 2% (dois por cento), com observância a AJG concedida na origem.”

Nas razões do agravo interno (Id. 17931150), arguiu ser inaplicável, no caso em tela, o julgamento monocrático do recurso por não estar fundamentado na Lei Processual e por ser necessário respeito ao princípio da colegialidade.

Sustentou que teria realizado diversas benfeitorias no imóvel locado.

Alegou que o contrato foi rescindido no meio da vigência do mês, em virtude do estado de ameaça e desrespeito com que o agravado vinha tratando o agravante, que, todos os finais de semana, passava trabalhando no local com sua esposa, o que asseverava ainda mais o temor pela integridade, daí o descabimento da cobrança do mês de aluguel requerido pelo agravado.

Aduziu que, quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica, pelo fato de o agravante apenas ter um freezer e uma geladeira em funcionamento no local, ficou acertado verbalmente que a fatura mensal de energia elétrica não ficaria por sua conta.

Asseverou que não seria cabível a aplicação de multa correspondente ao restante de prazo do contrato, pois inexistiria previsão.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 18133167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

O agravante se limitou a alegar que realizou diversas benfeitorias no imóvel locado, razão pela qual não haveria que se falar em indenização por danos materiais ao agravado.

Ressalto que não se nega que o Código prevê a indenização das benfeitorias, todavia, ainda que possam ser indenizadas as benfeitorias, ratificando os termos da decisão recorrida, essas devem ficar devidamente provadas, inclusive quanto a seu custo e valor atual. Logo, não basta a simples alegação do réu de que tem direito às benfeitorias, pois a ele compete descrevê-las e discriminá-las, uma vez que a simples menção genérica é insuficiente para a indenização. Assim restou consignado na decisão agravada:

“Feitas tais considerações, verifico que a parte ré/apelante não logrou êxito em demonstrar e comprovar os valores despendidos com benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco, apresentou reconvenção para compensar-se.

Nesse diapasão, elucidativa são as razões e fundamentos da sentença, em que o juízo de origem, assim se expressou no ato sentencial:

“Nem se alegue que o réu tem direito à compensação e/ou indenização porque reformou o imóvel.

É que, como o credor não é obrigado a receber prestação diversa da ajustada, ainda que mais valiosa, para que a reforma fosse compensada com o valor dos aluguéis, necessário seria que houvesse previsão contratual nesse sentido, o que inexiste e o réu sequer invocou algum ajuste não verbal nesse sentido.

Ademais, o réu não ofereceu reconvenção para a cobrança de indenização por eventuais benfeitorias nem provou quanto gastou com a reforma, o que também inviabiliza uma eventual compensação.”.

Acertadamente, o juízo singular, afastou qualquer pretensão do Apelante em se recusar a pagar os valores devidos em relação ao contrato de locação do imóvel, com a escusa de ter efetuado gastos com benfeitorias, os quais sequer foram discriminados na contestação, inviabilizando qualquer possibilidade de eventual compensação.”

O recorrente também não conseguiu comprovar, ter o justo motivo para rescindir o contrato de locação, pois, não há nos autos elementos que corroborem a sua tese de que foi ameaçado pelo Apelado, conforme registrado em sentença e ratificado na decisão agravada.

E quanto a multa pela rescisão, dispõe o art. 4º da Lei nº 8245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes,
in verbis
:

“Art. 4
o
Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2
o
do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.”

Por sua vez, o art. 54-A, § 2º, estabelece:

“Art. 54-A. Na locação não residencial de imóvel urbano na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma, por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja a este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nesta Lei.

(...)

§ 2
o
Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação.”

Dessa forma, assim decidi:

“E quanto a multa pela rescisão, conforme concluiu o juízo de piso, no silêncio dos contratantes, uma vez que a cláusula 3ª do contrato não estabelece o valor da sanção, cabe o arbitramento judicial, de multa proporcional ao período de cumprimento do contrato que não exceda a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação (artigos 4º; 23, III, e 54-A, §2º).”

No que diz respeito ao pagamento das contas de energia elétrica, restou fundamentadamente rechaçada a tese do agravante, inclusive citando jurisprudência aplicável ao caso, nos seguintes termos:

“Igualmente, melhor sorte não assiste ao Apelante, em relação as contas de luz vencidas no período em que esteve de posse do imóvel.

Observo que este fato também foi destacado pelo Togado Singular na decisão recorrida, momento em que de forma clara e objetiva explicitou as razões de assim decidir. vejamos:

“2.2.3. O pedido de condenação do réu ao pagamento das contas referentes ao consumo de energia elétrica do período de novembro/2017 a março/2018, também deve ser deferido.

Outra obrigação que a Lei 8.245/91 atribui ao locatário é a de pagar as despesas de consumo de força e luz (artigo 23, VIII).

Assim, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 5ª, ficou pactuado que o locatário pagaria as tarifas de energia (ID 5477717).

Além disso, está incontroverso e comprovado documentalmente, que as faturas de energia elétrica referentes ao fornecimento de energia elétrica, nos meses de novembro/2017 a março/2018, da conta contrato cuja unidade consumidora está instalada no imóvel objeto do contrato de locação realizado entre as partes, as quais, em 26.06.2018, somavam R$1.816,54 (mil oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), não foram pagas pelo réu (ID’s 5477726, 5477727, 5477731, 5477732 e 5477735).

Dessa forma, restou a controvérsia sobre se houve ou não, um acordo verbal entre as partes, posterior à celebração do contrato, segundo o qual, o autor assumiu a obrigação de pagar as contas de energia elétrica, porque a sua família ficou morando lá.

Como se viu, pela lei e pelo contrato, o pagamento pelo consumo de energia elétrica é obrigação do locatário.

Assim sendo, como o réu estava na posse do imóvel, deve ele arcar com o pagamento do consumo de energia elétrica referente ao período de novembro/2017 a março/2018, que somava R$1.816,54 (mil oitocentos e dezesseis e cinquenta e quatro centavos) a quando do ajuizamento da ação.

Neste passo, merece destaque o fato de que o réu não produziu nenhuma prova no sentido de que houve um ajuste verbal contrário ao pactuado no contrato, que, frise-se, em momento algum mencionou que o autor moraria no imóvel e, menos ainda, que ele pagaria a energia consumida pelo réu, o que, inclusive, afigura-se inverossímil.

Afirmo inverossímil, porque, pelo que de ordinário acontece, nenhum locador concordaria em arcar com o custo da energia elétrica de um estabelecimento comercial de um locatário, especialmente, porque bastaria que se instalasse um segundo medidor no imóvel, para que fosse feita a contagem do consumo de energia elétrica utilizado pelo estabelecimento comercial do réu independente da contagem do consumo de energia elétrica usada pela família do autor para solucionar o problema.

Desta feita, como o contrato de locação de imóvel urbano é típico e a lei, de forma cogente, atribui ao locatário o dever de arcar com as despesas do consumo de energia elétrica; como no contrato celebrado entre as partes, em consonância com a lei, ficou a cargo do locatário a obrigação de pagar pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado, e, ainda, como as alegações do réu de que houve um acordo verbal de que o autor, por morar no imóvel, pagaria pelo consumo de energia elétrica, não encontram qualquer respaldo na prova produzida nos autos, inexorável a conclusão de que o réu tem a obrigação de pagar pelo consumo de energia elétrica do imóvel locado no período de novembro/2017 a março/2018.”.

Dessa forma, o locador possui legitimidade para a cobrança dos encargos pendentes, em decorrência da relação contratual.

Assim, verifica-se que nos autos, o réu não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem tampouco logrou êxito em desconstituir os fundamentos da sentença, que deve ser mantida integralmente.

A propósito, confira-se o julgado in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO SERVIÇO INADIMPLIDO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. DISPOSIÇÃO LEGAL. 1. Por força do que dispõe o inciso VIII do art. 23 da Lei 8.245/1991, o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto. 2. O locador tem legitimidade para cobrar as despesas pelo consumo de água e de energia elétrica pelo período de ocupação do imóvel. 3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-DF 07136937420198070001 DF 0713693-74.2019.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Rememoremos a literalidade do que dispõe o inciso VIII do art. 23 da Lei 8.245/1991:

“Art. 23. O locatário é obrigado a: (...)

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;“

Apenas para ilustrar, vale a reprodução de julgados que tratam da matéria em apreço, trazendo as hipóteses de cobrança pelo consumo de água e luz, juntamente com o valor do aluguel inadimplidos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. FORMALIDADE INEXIGÍVEL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. COBRANÇA NA VIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3. As obrigações acessórias ao contrato de locação, tais como água, luz e tributos, previstas em contrato, também estão compreendidas no artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, é cabível a sua execução juntamente com o débito principal, relativo aos aluguéis . 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF - Acórdão 1053985, 20170610011340APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017.Pág.: 322/327).

“
2. O artigo 23, VIII da Lei nº 8.245/91 inclui entre os deveres do locatário, logo encargos de locação, o pagamento das despesas de água e esgoto. 2.1. Jurisprudência: "(...) Na conformidade da regulação legal, os impostos gerados pelo imóvel locado podem ser transmitidos à responsabilidade do locatário, e, a seu turno, as despesas derivadas do consumo de serviços públicos que lhe são fomentados diretamente - água e esgoto, luz, telefone etc -, lhe estão afetos, pois derivam justamente dos serviços que lhe são destinados e dos quais fruíra, variando os custos justamente na proporção da fruição (Lei nº 8.245/91, arts. 22, VIII, e 23, VIII) (...)"
( TJDF - 07276069420178070001, Relator: Teófilo Caetano 1ª Turma Cível, DJE: 12/06/2019).”

Assim, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024